Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. COMPPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. PREJUIZO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. VALOR DO LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. MANUTENÇÃO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando evidenciadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, notadamente pelo reconhecimento feito na delegacia, pela palavra da vítima, pelo laudo papiloscópico e demais elementos probatórios.
2. A apreensão e perícia da arma branca utilizada na prática do delito são dispensáveis quando sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, inclusive o depoimento firme e coerente da vítima.
3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e efetiva comprovação do prejuízo.
4. Inexistindo outros documentos comprobatórios do prejuízo material da vítima com o delito, o valor deve ser reduzido para aquele apurado pelo laudo de avaliação econômica.
5. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, viável seu arbitramento.
6. Apelação parcialmente provida.